Tribunal: TJDFT
Processo: 0753497-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. SEGUNDO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ESTELIONATO. LAVAGEM DE DINHEIRO. ADOÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Segundo habeas corpus impetrado com pedido liminar em favor de paciente investigada por suposta participação em organização criminosa voltada à prática de crimes como apropriação indébita, estelionato e lavagem de dinheiro. 1.1. Pedido fundamentado na ausência de elementos que justifiquem a prisão preventiva e na possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se a prisão preventiva está adequadamente fundamentada, considerando as condições pessoais favoráveis das pacientes.
3. Analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada no artigo 312 do Código de Processo Penal, com base na gravidade concreta das condutas e na suposta liderança das investigadas na organização criminosa.
5. Apesar de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, estas não são suficientes para afastar a medida extrema diante da magnitude das infrações investigadas e do risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.
6. Não há ilegalidade ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem, sendo inviável, no presente momento, a adoção de medidas cautelares diversas da prisão preventiva.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.